Tribunal: TJDFT
Processo: 0709083-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Processo : 0709083-95.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em mandado de segurança com pedido de liminar para obstar a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, determinou a suspensão do processo até a publicação do inteiro teor do acórdão relativo ao julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral. Todavia, de acordo com manifestação da agravante nesta sede[1] e confirmado nos autos principais[2], o Juízo a quo alterou a pretérita decisão agravada, uma vez que, publicado o inteiro teor do acórdão paradigma, deu prosseguimento ao feito, analisou e deferiu o pedido liminar, ordenando à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante-agravante o pagamento do DIFAL, em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Em decorrência, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, visto que modificada a decisão inicialmente combatida. Essa a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Ante o exposto, nos moldes do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 26558661. [2] Id. 94847100 dos autos na origem – no 0701110-35.2021.8.07.0018.